Tribunal: TJDFT
Processo: 0741138-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. COMPATIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. AFASTADA.
1. A declaração de hipossuficiência, quando não questionada por documentos presentes nos autos, é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça.
2. Para que seja concedida a impenhorabilidade de veículo com fundamento na necessidade para tratamento médico, o agravante deve comprovar que seu estado de saúde ou condição econômica são impeditivos para que utilize as alternativas de transporte público.
3. Recurso conhecido e não provido.